Tribunal: STJ
Processo: 5002135-97.2022.4.03.6113
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO
DO
II, DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
CPC/2015.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.

SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229982 - SP(2025/0318568-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
LEONARDO FRANCO DE LIMA - SP195054
FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO
DO
II, DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
CPC/2015.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.

SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022, II, do Código de
Processo Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão recorrido
CPC/2015)
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões
relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi
prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54867225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 591c261b-7c2e-49f8-bbd2-da96d25c7cfe

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:45:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 591c261b-7c2e-49f8-bbd2-da96d25c7cfe

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2229982 - SP(2025/0318568-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
LEONARDO FRANCO DE LIMA - SP195054
FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO
DO
II, DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022,
CPC/2015.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.

SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022, II, do Código de
Processo Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão recorrido
CPC/2015)
manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões
relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi
prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54233525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:42
Código de Controle do Documento: eb481447-ee9e-4a1a-9149-a985290d679a

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
2.229):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO
II, DO
ART. 1.022,
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
CPC/2015.
NÃO
IMPUGNADO.

CONHEÇO

SÚMULA
283/STF.
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
A agravante alega violação do artigo 1.022, II, do
e
CPC/2015
inaplicabilidade daSúmula 283/STF.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
De início, afasta-se a alegada violação do artigo 1.022, II, do
Código de Processo Civil de 2015 (
, porquanto o acórdão
CPC/2015)
recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração (fl. 2.173-2.176).
Documento eletrônico VDA54233525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:42
Código de Controle do Documento: eb481447-ee9e-4a1a-9149-a985290d679a

O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 283/STF.
Ocorre que o recurso especial, no que diz respeito à alegação de
ofensa ao artigo 32 da
não apresentou argumentação
Lei 9.656/1998,
contra a seguinte fundamentação contida no acórdão recorrido (fl.
2.178, com grifos nossos):

[...]Destarte, o fato de o atendimento ter sido realizado fora da
rede credenciada ou da área geográfica delimitada no contrato em
nada interfere no dever de ressarcimento, que decorre de previsão
legal e tem por escopo evitar o enriquecimento sem causa da
. Precedente: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL -
operadora
Relatora Desembargadora Federal CONSUELO
2277832/SP,
YOSHIDA, Sexta Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:

29/08/2019.
,
A demonstração de eventuais causas impeditivas da cobrança
tais como o atendimento durante período de carência, atendimento
fora da rede geográfica contratada e a não cobertura pelo plano
contratado, constituem ônus da operadora de plano de saúde.
Cumpre-lhe, ainda, a comprovação de que os atendimentos ,
realizados não ocorreram em situação de emergência ou
fato que torna obrigatória a cobertura [...]
urgência
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na
É inadmissível o recurso
Súmula 283/STF:
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:42
Código de Controle do Documento: eb481447-ee9e-4a1a-9149-a985290d679a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.229.982 / SP
Número Registro: 2025/0318568-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014534520224036113 50021359720224036113
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
LEONARDO FRANCO DE LIMA - SP195054
FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) -
RESSARCIMENTO DO SUS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : FERNANDO CORREA DA SILVA - SP080833
LEONARDO FRANCO DE LIMA - SP195054
FELIPE DE MORAES FRANCO - SP298869
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
Documento eletrônico VDA54843082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:21
Código de Controle do Documento: 7776c8f2-2c80-453b-921d-60cf2d597c1b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:21
Código de Controle do Documento: 7776c8f2-2c80-453b-921d-60cf2d597c1b